Tribunal: STF
Processo: Pet 14190
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pelo requerente, nos seguintes termos:



    “1. O PETICIONÁRIO foi indevidamente investigado e processado no âmbito da denominada Operação Lava Jato, por suposta prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, crimes estes que jamais praticou e que jamais sequer existiram. Tais fatos são objeto da ação penal nº 5027621-83.2020.4.04.70001 , em trâmite perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que atualmente aguarda sentenciamento pelo MM. Juízo. 



    2. A denúncia que origina a referida ação penal sustenta que, na condição de Presidente da SAIPEM DO BRASIL, o PETICIONÁRIO teria orientado ZWI SKORNICKI colaborador cujas declarações deram lastro à acusação oferecer, prometer e efetuar o pagamento de vantagens indevidas” ao então gerente executivo de engenharia da PETROBRAS, PEDRO BARUSCO, no âmbito (i) do contrato ICJ nº 0801.01.2.002.06, firmado em 2006 entre a Companhia Mexilhão do Brasil, ligada à PETROBRAS, e a SAIBOS S.A.S, empresa do Grupo SAIPEM, para o afretamento de embarcações e prestação de serviços relacionados ao Projeto Mexilhão; e ii) do contrato nº 0801.0046607.08.2, celebrado entre a PETROBRAS e a SAIPEM S.A. em 2008, para a execução de obras e serviços no Gasoduto Uruguá-Mexilhão. 



    3. Além disso, para embasar a narrativa acusatória do colaborador, o Parquet Federal apresentou documentos bancários em nome do PETICIONÁRIO, alegadamente provenientes de cooperação jurídica internacional em matéria penal com a Suíça. 



    4. Notando que não constava dos autos da ação penal qualquer registro da suposta cooperação jurídica internacional, a defesa do PETICIONÁRIO requereu fosse apresentada a documentação que demonstrasse a observância da cadeia de custódia e dos trâmites diplomáticos na obtenção dos referidos documentos bancários, sob pena de nulidade, o que foi deferido pelo MM. Juízo de primeiro grau (autos nº 5027621-83.2020.4.04.7000, Ev. 448). 



    5. Em 26.02.2025, o MPF se manifestou afirmando que “a Procuradoria Geral da República recebeu, pela via formal, documentação relacionada à transferência de investigação enviada pelas autoridades suíças, vinculada ao Processo SV 14.1082-LL, acompanhada de versão digital em mídia em Pen-Drive, contendo documentos bancários relativos a movimentações financeiras de diversos investigados em contas vinculadas a instituições financeiras do exterior autos nº 5027621-83.2020.4.04.7000, Ev. 445, grifos nossos). 



    6. Ocorre que, recentemente, o PETICIONÁRIO tomou conhecimento de mensagens oriundas da Operação Spoofing que revelam que Procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato tratavam diretamente, à margem das vias diplomáticas apropriadas, com agentes públicos suíços sobre a remessa de documentos ao Brasil, selecionando os alvos de interesse e recebendo orientações quanto à melhor forma de revestir as provas obtidas de uma roupagem de formalidade a posteriori. 



    7. Em decisão monocrática nos autos da PET 12.615/DF, esse Eminente Relator fundamentou o deferimento de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos em epígrafe a BO HANS VILHELM LJUNGBERG, destacando o seguinte diálogo extraído da Operação Spoofing (Doc. 2):



    (...)



    8. Vê-se que o então Procurador da República DELTAN DALLAGNOL trocava mensagens rotineiramente com servidores públicos suíços, muitas vezes sobre investigações em andamento em ambos os países, sem observar os trâmites jurídicos e diplomáticos necessários, bem como sem preservar qualquer confidencialidade sobre os procedimentos criminais sob sua responsabilidade. 



    9. Além disso, ainda no âmbito da PET 12.615/DF, foi possível identificar diversos diálogos entre Procuradores da República da Força-Tarefa, nos quais há referências diretas ao colaborador ZWI SKORNICKI, cujos relatos configuram o principal alicerce da narrativa acusatória contra o PETICIONÁRIO. 



    10. Esses diálogos foram tornados públicos a partir do pedido de extensão formulado por MARCUS ANTÔNIO PACHECO ALCOFORADO naqueles autos, e trazem fortes suspeitas sobre a legalidade da condução de investigações e processos da Operação Lava Jato, especialmente no contexto de troca de informações bancárias protegidas por lei, de maneira absolutamente informal. Vejamos (Doc. 3):



    (...)



    11. Esse fluxo ilegal de informações informais, somada ao fato de que os primeiros depoimentos de ZWI SKORNICKI de que se tem notícia foram prestados ao MPF em julho de 2016 (Doc. 4), levam a crer que a decisão das autoridades suíças de “espontaneamente” remeter ao Brasil os documentos bancários em nome do PETICIONÁRIO em novembro de 2017 (Doc. 5), pode na verdade ter sido previamente alinhada com os Procuradores brasileiros de maneira ilegal. 



    12. Nesse sentido, o PETICIONÁRIO possui legítimo interesse em tomar conhecimento da integralidade das informações coletadas no âmbito da Operação Spoofing, a fim de verificar se o devido processo legal foi observado em seu caso e, se necessário, adotar as providências cabíveis. Em situações semelhantes envolvendo outros acusados, requerimentos de acesso à íntegra das mensagens apreendidas na Operação Spoofing foram deferidos com base nos mesmos fundamentos ora suscitados (Reclamação n° 43.007/PR, peça nº 101 e Reclamação n° 45.762/DF, peça n° 46).”



    Ao final, requer que “seja deferido o acesso à íntegra das mensagens apreendidas na Operação Spoofing.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que já foram deferidos diversos compartilhamentos das informações constantes dos autos da Rcl 43.007 com órgãos oficiais, tais como o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal de Justiça, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria da Receita Federal, dentre outros, além de também ter sido franqueado o acesso a tais informações para particulares na defesa de suas posições jurídicas e de seus interesses. 



    Nesse sentido, trago à colação manifestação do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, nos seguintes termos: 



    “(....) esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht. 



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 



    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 



    Embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos aos interessados, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça. 



    É que a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF). 



    Não fosse isso, registro que, no julgamento da ADPF 572/DF, relator Ministro Edson Fachin, o Plenário desta Suprema Corte declarou, por ampla maioria, vencido somente o Ministro Marco Aurélio, a constitucionalidade da Portaria do Gabinete da Presidência do STF 69/2019, que instaurou o Inquérito 4.781/DF no âmbito deste Tribunal. Naquela ocasião, destacou-se a possibilidade da realização de investigações de natureza penal por distintos órgãos, sempre com observância dos limites impostos pela Lei Maior, conforme assentado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto. Confira-se: 



    ‘Como salientei, não confundamos privatividade da ação penal pública no sistema acusatório - consagrada pela Constituição de 1988 - com investigações penais, com a possibilidade de diversos órgãos realizarem investigações penais. A própria legislação estabelece, e esta Suprema Corte, já, por diversas vezes, proclamou constitucional. Cito as mais importantes. 



    No âmbito do Poder Executivo, a legislação permite investigações criminais realizadas pela Receita Federal do Brasil, pela delegacia da Receita e seus escritórios de pesquisa e investigação, os chamados ESPIS. 



    O próprio Banco Central do Brasil tem um Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros, e, no caso de liquidações extrajudiciais, faz -se todo um procedimento investigativo onde toda a prova produzida acaba sendo levada ao Ministério Público para eventuais ações contra o sistema financeiro. 



    Da mesma maneira, no âmbito do Poder Legislativo, há previsão constitucional de investigações realizadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito - art. 58, § 3º. Mesmo antes dessas previsões, foi muito bem lembrado aqui pelo Doutor Levi, ilustre Advogado-Geral da União, acórdão de lavra do Ministro Paulo Brossard que dizia ser inerente ao Poder Legislativo a possibilidade de investigação, de realizar diligências investigatórias, mesmo antes da previsão expressa de CPIs, no art. 58, § 3º, da Constituição Federal. Temos investigações feitas pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no caso de crimes cometidos em suas dependências - artigo 269 da Resolução nº 17 do Regimento Interno da Câmara. 



    Ou seja, há uma série de previsões e possibilidade de investigações pré-processuais no Executivo e no Legislativo. No âmbito do Judiciário, também há essas previsões. 



    Quero lembrar a todos outra tradicional hipótese de investigação criminal: a presidida pelo tribunal competente para processar e julgar magistrado acusado da prática de infração penal - previsão do art. 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, também recepcionado pela Constituição de 1988. 



    Assim como quero recordar - fui, por muito tempo, promotor de falências e atuei nesses inquéritos - inquérito presidido por juiz de Direito na vara em que tramita processo de falência, para apuração de infrações falimentares - substituição do antigo inquérito judicial falimentar, mas continua a investigação existente. Há previsão em todos os regimentos internos dos tribunais de instauração de inquéritos para apuração de infrações penais ocorridas em suas sedes ou dependências. 



    Há possibilidade, portanto, de que investigações criminais sejam executadas ou conduzidas, inclusive iniciadas, sem solicitação do Ministério Público ou sem ato de ofício da Polícia Judiciária e que possam ser executadas ou conduzidas por órgãos e autoridades estranhos à própria Polícia Judiciária. Não é incomum na legislação brasileira. O sistema jurídico brasileiro admite essa possibilidade, consagra essa possibilidade e esta, de forma alguma, em momento algum, conflita com o sistema acusatório. 



    O que prevê o art. 129, I? Volto a insistir: prevê a privatividade na promoção da ação penal pública. Quem formará - mediante inquérito policial, peças de informação, inquérito judicial - sua opinio delicti para promover a ação penal, aí, sim, é o Ministério Público. Devo dizer, novamente, que foi um grande acerto da Constituição de 1988.’ (e-Doc. 406). 



    No caso dos autos, requer-se o compartilhamento eis que o Requerente foi investigado e processado no âmbito da Operação Lava Jato.



    Registro, por oportuno, que pedidos no mesmo sentido têm sido deferidos por esta Suprema Corte, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 45.762-AgR Segundo/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/9/21). (Grifos nossos).



    “Reclamação. Alegação de descumprimento de decisão desta Corte que concedeu habeas corpus de ofício. Pedido de declaração de suspeição de Procurador da República. Não conhecimento. Descumprimento de anterior decisão proferida pelo STF a partir da reutilização de fatos e fundamentos jurídicos já afastados em decisão anterior. Concessão de salvo-conduto para impedir novas prisões com base nos mesmos fatos e fundamentos. Acolhimento. Alegação de incompetência da autoridade coatora e da competência da Justiça Eleitoral. Questão amplamente demonstrada a partir dos elementos carreados aos autos. Concessão de habeas corpus de ofício. Art. 654, §2º, do CPP. Pedido de acesso a dados da operação Spoofing. Demonstração da relação de pertinência. Deferimento condicionado à autorização do Ministro Relator. 1. Não conhecimento de pedido de suspeição/impedimento de Procurador da República. 2. Reclamação julgada procedente para declarar a ilegalidade das prisões dos requerentes e conceder salvo-conduto para que não sejam presos com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos já refutados. 3. Concessão de habeas corpus de ofício, para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. 4. Deferimento do pedido de acesso às informações produzidas nos autos da Rcl. 43.007, desde que autorizado pelo Ministro Relator.” (Rcl nº 32.081/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/21). 



    Em face do exposto, e na linha das decisões anteriormente proferidas nos autos da Rcl 43007 e dos precedentes citados, determino ao juízo da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília/DF que assegure ao requerente, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente